Tribunal: TJBA
Processo: 8024232-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024232-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOLINO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO JOAQUIM GONTIJO DE OLIVEIRA, FERNANDO MENDES MUSSY

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS CALDEIRA GASPAR e outros

Advogado(s)
:
SANDRA MARCIA MEIRA LEITE, ADRIEL ROLIM CARNEIRO DE OLIVEIRA, LUIS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA, ICARO MANOEL PASSOS MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL REALIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ENTREGA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 223 DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Agravo de Instrumento interposto por MARCOLINO JOSÉ DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0800661-60.2015.8.05.0274, em trâmite na 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, que acolheu a arguição de nulidade da citação suscitada por ré e declarou a nulidade da sentença e de todos os atos decisórios posteriores à citação em relação a todos os réus. O Agravante sustenta a regularidade da citação realizada via postal, com base em endereço contratual e no art. 248, §4º, do CPC/2015, requerendo o reconhecimento da validade da citação e o restabelecimento da sentença anteriormente proferida.2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação postal realizada sob a vigência do CPC/1973, quando o aviso de recebimento foi assinado por terceiro não identificado como destinatário nem como funcionário do condomínio, e, consequentemente, definir se é legítima a decisão que declarou nulos a sentença e os atos posteriores à citação.3.O art. 223, parágrafo único, do CPC/1973, vigente à época da citação, exige que o aviso de recebimento da carta citatória seja assinado pessoalmente pelo destinatário, sendo válida a entrega a terceiro apenas nos casos expressamente autorizados, como em se tratando de pessoa jurídica.4.A jurisprudência dominante à luz do CPC/1973 não admite, como regra, a validade da citação postal entregue a terceiros em condomínios edilícios, salvo comprovação de que o recebedor detinha poderes para tanto, o que não restou demonstrado nos autos.5. A ausência de citação válida configura vício insanável, ensejando nulidade absoluta do processo, inclusive da sentença e dos atos processuais subsequentes, podendo ser reconhecida de ofício, conforme entendimento consolidado nos tribunais.6. A invocação do art. 248, §4º, do CPC/2015 é inaplicável ao caso, pois a citação se deu sob a vigência do CPC/1973, o qual não previa essa hipótese de flexibilização da entrega.7.A tentativa de se considerar válida a citação com base apenas na indicação contratual do endereço e na ausência de prova da mudança de domicílio da ré não afasta a exigência legal de entrega pessoal do mandado citatório.8.Recurso desprovido.9.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 223, parágrafo único; CPC/2015, arts. 239, caput, e 248, §1º e §4º.;
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AI 0015596-10.2021.8.17.9000, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 28.03.2023; TJ-RS, AI 70085279263, Rel. Des. Maria Ines Claraz de Souza Linck, j. 29.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8024232-51.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de
Vitória da Conquista
, tendo como Agravante
MARCOLINO JOS
É
DOS SANTOS
, sendo
Agravado
s

ANTÔNIO CARLOS CALDEIRA GASPAR
e OUTROS

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

09